Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743978-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: FERNANDA REIS FERRARI MONTEIRO, SANDRO FERRARI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de ação de anulação de ato jurídico c/c reparação de danos ajuizada contra FERNANDA REIS FERRARI MONTEIRO e outro, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert do Juízo, no valor de R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais). Em suas razões recursais (ID 52366544), a agravante informa, primeiramente, que “ao ser nomeado, o Ilustre Perito, erroneamente, considerou que teria que avaliar documentos dos anos de 2016 a 2021 (seis anos), portanto, apresentou valor para análise de 06 (seis) anos de documentação, calculando tempo que dispenderia para análise de 06 (seis) anos de documentos (ID 171394008).” oportunidade em que o Ilustre Perito esclareceu que não existe documentação contábil dos anos de 2016 a 2019 mas, mesmo assim, o expert realizou uma redução inexpressiva no valor dos honorários periciais, mantendo quase 80% do valor da perícia para apenas 2 (dois) anos de documentação contábil. Aponta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que deve ser implementada uma redução de 66,6% (sessenta e seis vírgula seis porcento) na proposta dos honorários periciais, correspondente a 2 (dois) anos de documentação. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na perda da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais, de modo a afetar diretamente o julgamento da lide. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja determinada a redução dos honorários periciais para fixá-los em R$ 11.282,04 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), correspondente a uma redução de 66% do valor da perícia. Preparo recolhido (ID 52366546). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido antecipatório, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justifica, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “É com base em parâmetros objetivos e na ponderação dos elementos de complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade, que os honorários periciais são fixados. Partindo do esclarecimento sobredito, entendo que os honorários periciais no valor de R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais) é proporcional com a complexidade da matéria, bem assim com a quantidade de documentos a serem analisados, documentos juntados no dia 18/09/2023, e conforme justificado pelo perito ao ID 173149033. Diante disso, indefiro o pedido de ID 138167415 e, por conseguinte, homologo a proposta de honorários periciais de ID 173149033, e concedo à parte autora/reconvinda o prazo de 05 (cinco) dias para comprovarem o pagamento dos honorários. Alerto às partes que o prazo não será prorrogado.” Da análise dos documentos e das argumentações expostas pela agravante, e em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais), “prima facie”, encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo, instado a se manifestar, esclareceu: “ROBERTO DO VALE BARROS, Perito Contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal sob o número 11.739/DF, em atendimento a r. Decisão Interlocutória ID 172320520 dos presentes autos vem, respeitosamente, nesta oportunidade, informar que, após análise detalhada do processo e em atenção ao solicitado pela parte autora no ID 138167406, bem como a diminuição do interstício temporal para análise contábil ser possível a redução do tempo gasto para feitura do labor em questão. Em assim sendo, serão necessárias 68 (sessenta e oito) horas para realização do labor pericial. E, atualmente a lavra por hora nos trabalhos da espécie monta o valor de R$ 385,00 (trezentos e vinte e cinco reais*). Isto posto, a lavra do processo em tela totaliza a importância de R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais). 1. Urge informar que o novo valor proposto acima contou com redução aproximadamente na ordem de 22,72% do valor ofertado no ID 171394012 (R$ 33.880,00). 2. Em que pese os documentos já juntados aos autos pela parte autora, ainda se faz necessário que seja disponibilizado Cópia da Escrituração Contábil Digital - ECD (SPED CONTÁBIL) contendo os arquivos nos formatos txt para os anos calendários de 2020 e 2021 (IDEAL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ 10.313.022/0001-65). 3. Salienta este Perito que o trabalho em tela requer um grau de complexidade, como se pode verificar na extensão e profundidade do que foi solicitado, pois se trata de cálculos, elaboração de demonstrativos e planilhas, para apurar a controvérsia. 4. A Perícia Judicial é um trabalho técnico-científico, minucioso e de grande responsabilidade. Desta forma, é necessário que o Expert elabore um planejamento de trabalho demonstrando as etapas e quantitativo de horas necessárias à elaboração do Laudo Pericial. Como se vê no ID 149670706 o planejamento do trabalho foi elaborado. 5. No presente caso, trata-se de matéria complexa e de legislação específica, exigindo total dedicação do Perito. Como se vê os trabalhos periciais a serem desenvolvidos nos presentes autos não consistem apenas em respostas a quesitos, mas sim de estudo e manuseio do material, pesquisas documentais, bem como, verificação dos cálculos apresentados pela parte autora e formulação de cálculos novos. Assim, este perito retifica o valor dos honorários periciais totalizando, portanto, a importância de R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais), conforme aduzido acima.” Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, a proposta de honorários foi elaborada estritamente com apoio nos requisitos apresentados, destacando-se se tratar de perícia contábil a tudo indicativa de alta complexidade visando apurar “nos documentos contábeis da empresa pré-venda, para verificar se havia possibilidades da requerente saber que havia valores ocultos e se a due dilligence foi feita nos moldes corretos dado que a testemunha, que trabalhou na contabilidade da Ideal alegou ser normal lançar em contas transitórias saldos sem a devida documentação, se faz necessário perícia para esclarecer. Também necessário esclarecer se houve fraude ao balanço apresentado para a requerente. No que concerne a desvios de valores, a perícia poderá demonstrar o ocorrido de forma matemática.” (ID 138167396 dos autos de origem). Assim, entendo que não socorre a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado, porquanto o laudo a ser confeccionado, na hipótese, pode apresentar maior grau de dificuldade do que outros singelos. A parte agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a conclusão externada na decisão agravada, razão pela qual não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie haver excessividade a ser afastada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator